Tribunal: TJSP
Processo: 0000880-79.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado concurso agentes e corrupção de menores. (artigos 157, § 2o, II do CP e 244-B da lei 8069/90). Subtração de valores em supermercado, mediante emprego de simulacro. Acervo probatório contundente à demonstração dos fatos criminosos. Reconhecimento ratificado em juízo. Declarações detalhadas, firmes e coerentes prestadas pela vítima. Confissão espontânea. Corrupção de

Ementa:

APELAÇÃO. Roubo majorado concurso agentes e corrupção de menores. (artigos 157, § 2o, II do CP e 244-B da lei 8069/90). Subtração de valores em supermercado, mediante emprego de simulacro. Acervo probatório contundente à demonstração dos fatos criminosos. Reconhecimento ratificado em juízo. Declarações detalhadas, firmes e coerentes prestadas pela vítima. Confissão espontânea. Corrupção de Menores. Absolvição. Não cabimento. Crime formal. Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior. Inteligência da Súmula 500 do STJ. Condenação preservada. Mitigação da reprimenda. Não cabimento. Dosimetria mantida. Antecedentes desabonadores na primeira fase a justificar o acréscimo de 1/6. Reincidência do réu com a atenuante genérica da confissão. Incremento devidamente justificado pela remissiva contumaz. Inteligência do artigo 67 do Código Penal. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000880-79.2017.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante NILMAR
CASSEMIRO GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
2
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621
Apelante: Nilmar Cassemiro Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lorena
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Voto no 451
APELAÇÃO. Roubo majorado concurso agentes e corrupção de
menores. (artigos 157, § 2o, II do CP e 244-B da lei 8069/90).
Subtração de valores em supermercado, mediante emprego de
simulacro. Acervo probatório contundente à demonstração dos
fatos
criminosos.
Reconhecimento
ratificado
em
juízo.
Declarações detalhadas, firmes e coerentes prestadas pela vítima.
Confissão espontânea. Corrupção de Menores. Absolvição. Não
cabimento. Crime formal. Desnecessidade de comprovação de que
o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação
do agente maior. Inteligência da Súmula 500 do STJ. Condenação
preservada. Mitigação da reprimenda. Não cabimento.
Dosimetria mantida. Antecedentes desabonadores na primeira
fase a justificar o acréscimo de 1/6. Reincidência do réu com a
atenuante genérica da confissão. Incremento devidamente
justificado pela remissiva contumaz. Inteligência do artigo 67 do
Código Penal. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por NILMAR CASSEMIRO
GOMES DA SILVA, contra a r. sentença (fls. 219/221), que condenou o réu como incurso
nas sanções do artigos 157, § 2o, inciso II, do CP, e artigo 244-B da Lei 8069/90, a uma
pena total de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.
Em suas razões (fls. 222/225), a defesa do réu busca a
absolvição do crime de corrupção de menores e a redução da sanção imposta.
Recurso processado e respondido, com manifestação
ministerial, em ambas as instâncias, por seu desprovimento (fls. 231/234)
Sem que houvesse oposição ao julgamento virtual, o
processo foi redistribuído e chegou à conclusão para esse relator em 07/01/2020 (fls. 266).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado como incurso nos artigos 157, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
3
inciso II, do CP, e artigo 244-B da Lei 8069/90, porque, em 15 de outubro de 2017,
corrompeu o adolescente Luciano Ferreira Leite para a prática de infração penal e com ele,
por volta das 12 horas e 35 minutos, na Rua MMDC, 400, Comarca de Lorena, agindo
com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de
arma de fogo, subtraíram do caixa do “JC Supermercado” coisa alheia móvel, consistente
em cento e vinte reais.
Segundo apurado, Nilmar Silva e o adolescente Luciano Leite
ingressaram no supermercado, portando um simulacro de arma de fogo, enquanto o
adolescente simulou com uma das mãos estar armado, quando se dirigiram ao caixa e
anunciaram o assalto, exigindo a entrega do dinheiro ali existente. A réplica da arma foi
colocada sob o caixa com efeito intimidador. A funcionária Nelma Juliana abriu a gaveta,
quando eles subtraíram a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), fugindo em seguida. A
polícia militar foi acionada e de posse das características dos agentes, bem como com
dados do veículo por eles utilizado, conseguiu localizá-los e efetuar a prisão em flagrante.
Com o adolescente foram apreendidos R$ 50,00 (cinquenta reais) e com o apelante R$
37,00 (trinta e sete reais).
A materialidade delitiva não foi questionada, mesmo porque
sobejamente comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), boletim de
ocorrência (fls. 10/13) auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e auto de entrega (fl. 17).
Conduzido o acusado ao distrito policial, a representante da
vítima, Aline Santos da Cruz, foi acionada e reconheceu Nilmar e o adolescente Luciano
como autores do delito.
O adolescente Luciano e o recorrente Nilmar optaram por se
manter em silêncio durante a fase inquisitiva (fls. 07/08).
A autoria, do mesmo modo, foi cabalmente comprovada,
especialmente com a prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 191 e 218 e
mídias anexas).
O apelante admitiu a imputação do roubo. Esclareceu que sua
filha lhe pediu um presente para o dia das crianças e, como estava desempregado e sem
condições, fez essa escolha, admitindo não ter sido a correta. Confessou que na ocasião
praticou o crime juntamente com o adolescente Luciano, se valendo de uma réplica de
arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
4
Conquanto não se desconheça que a confissão não se presta,
se isolada, para a condenação, aqui, na verdade, está em harmonia com as demais provas
colhidas.
As representantes da vítima, Aline Santos da Cruz (gerente) e
Nelma Juliano Romão (operadora de caixa), afirmaram que estavam trabalhando no
interior do supermercado, quando dois rapazes ali ingressaram e anunciaram o assalto, se
dirigindo ao caixa. Relataram que a ação foi muita rápida. O rapaz mais velho estava
armado e colocou a arma em cima do caixa enquanto o mais jovem simulou estar armado,
ficando ao lado dele intimidando. Diante disso, Nelma abriu a gaveta do caixa e foram
subtraídos os valores ali existentes. Os dois rapazes empreenderam fuga na sequência,
sendo que um dos clientes que ali estava, conseguiu repassar os dados do veículo e
acionaram a Polícia Militar.
O apelante foi reconhecido na fase judicial pelas testemunhas.
(fl. 218).
No mesmo sentido, o depoimento dos policiais Fabio
Augusto e Carlos Magno. Esses policiais relataram que foram acionados pelo Copom com
a descrição do veículo e características dos envolvidos, se deslocando em patrulhamento no
Bairro Cecap. Afirmaram que, durante o trajeto, localizaram o automóvel. Os acusados, ao
visualizarem a viatura policial, na tentativa de despistarem, optaram por estacionar em via
pública. O veículo foi localizado. Os acusados foram abordados e submetidos a revista
pessoal. Foram localizados o simulacro da arma e o dinheiro. Os dois rapazes acabaram
informalmente confessando o crime, com o reconhecimento no distrito policial (fl. 191 e
mídia anexa)
Frisa-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias entre os
relatos prestados em sede policial e os fornecidos em Juízo, seja pelos policiais militares,
seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.
No mais, importante ressaltar que o apelante foi preso em
flagrante e o adolescente apreendido, pouco tempo após o roubo com reconhecimento
seguro pelas representantes da empresa.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o
agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
5
possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o que não ocorreu no
caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de condenação, a certeza
possível de ter praticado a subtração...” (RT 739/627).
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento
feito pela vítima...” (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG Agravo
Regimental em Recurso Especial - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data
do julgamento 09/03/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, as suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de
seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
A propósito:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante nos
autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação
que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente
quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...).” (RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
6
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Resultou incontroverso nos autos que o apelante praticou o
roubo em concurso com o adolescente Luciano Ferreira Leite.
De tal modo, a ação do agente que alicie, facilite ou induza o
jovem a adentrar ou permanecer no caminho do ilícito, com ele praticando conduta
criminosa, cria risco ao bem jurídico tutelado pela norma, não havendo necessidade de
comprovação de que o agente tenha a intenção de corromper o menor ou que foi
efetivamente corrompido um menor que nunca antes praticou ato infracional.
Dessa forma, em se tratando de crime formal, para
consumação do delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, basta que tenha sido
praticado em companhia de adolescente, o que ficou plenamente comprovado nos autos,
quer pelos depoimentos prestados pelas ofendidas, como dos policiais que participaram da
prisão em flagrante.
O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, por força
constitucional, uniformizar a jurisprudência e interpretar a lei federal de natureza
infraconstitucional, diante da multiplicidade de recursos com o mesmo fundamento, ao
interpretar o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, no julgamento do
Recurso Especial paradigma 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que para a
configuração do crime de corrupção de menores, não se faz necessário a prova da efetiva
corrupção do menor, tratando-se, assim, de delito formal.
Esta interpretação está contida, também, na Súmula 500 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.".
Nesse sentido, de igual modo, já decidiu o Supremo Tribunal
de Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal no
3002729-63.2013.8.26.0366 -Voto no 12 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
7
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral
anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do
agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São
desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu
potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso
ao qual se nega provimento.” (RHC 111434 / DF, Primeira Turma, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, j. 3.4.2012, DJe 17.4.2012).
Assim, diversamente do alegado pela Defesa, não se pode
afirmar que o adolescente com antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já
estivesse corrompido, uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação. Nessa fase da
elaboração psíquica e ética do indivíduo, o processo da má formação (assim como o da
educação e ressocialização) não se opera por atos únicos, mas contínuos. Daí porque o tipo
penal, a fim de evitar interpretações sobre a elementar do tipo, explicitou literalmente em
que constitui “corromper ou facilitar a corrupção”, descrevendo, na sequência do próprio
tipo penal, que o seja com ela praticar ou induzir à prática de infração penal.
Além disso, a caracterização da majorante relativa ao
concurso de agentes no crime de roubo não desautoriza o reconhecimento da ocorrência do
delito de corrupção de menores, porquanto a referida causa de aumento decorre da
participação de duas ou mais pessoas no delito, não fazendo distinção, na espécie, se se
tratam de imputáveis ou inimputáveis.
Dessa forma, uma vez configurados os crimes descritos na
denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade
delitiva e a autoria resultaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
8
Assim, evidenciada a responsabilidade penal do recorrente,
passa-se à análise da dosimetria da pena
No roubo.
Na primeira etapa, considerando que o acusado ostenta maus
antecedentes, anterior à data do fato (fl. 128 - Processo 0005381-15.2008.8.26.0323),
correto o acréscimo de 1/6 na pena base, perfazendo, 04 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a
data do cumprimento, ou da extinção da pena, e a infração posterior, as condenações
anteriores não prevalecem para fim de reincidência, prevista nos artigos 63 e 64, do Código
Penal, mas devem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do
artigo 59 do mesmo diploma legal.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO
PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Esta Corte tem entendimento firmado no
sentido que o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
afasta a reincidência, mas não a consideração negativa dos antecedentes. Nesse sentido:
AgRg no Resp 1474765/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
28/04/2015, DJe 12/05/2015; AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; HC 309.329/SP, Rel.
Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado
em 12/5/2015, DJe 19/5/2015. 3. Habeas corpus não conhecido”. (HC 320.566/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/06/2015).
Na segunda etapa, houve novo acréscimo de 1/6, pela
preponderância da agravante da reincidência específica (fl. 318), sobre a atenuante da
confissão, alcançando-se 05 (dez) cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão e
12 (doze) dias-multa.
Estabelece o artigo 67 do Código Penal que deve a pena, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
9
concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do
crime, da personalidade do agente e da reincidência.
É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se
inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o
reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da
confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier
pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a
elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em se
cuidando de reincidência específica, sob pena de violação ao princípio da
proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de
repreensão e reeducação do condenado
E o confesso não era mesmo de ser considerado, eis que
arestos desta Corte e do STF afastam a circunstância atenuante, quando existe flagrante,
como na espécie (STF - HC 101861/MS, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
DJe 09.05.2011; Apelação Criminal no 0010999-62.2012.8.26.0302, Rel. Des. Euvaldo
Chaib).
Na derradeira etapa, presente a causa de aumento de pena do
concurso de pessoas, as reprimendas foram elevadas à razão de 1/3 (um terço), resultando
definitivamente em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 16
(dezesseis) dias-multa, no menor valor unitário legal.
No mais, o valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca das condições financeiras do
apelante.
Em relação à corrupção de menores.
Na primeira etapa, considerando que o acusado ostenta maus
antecedentes, anterior à data do fato (fl. 128 - Processo 0005381-15.2008.8.26.0323),
correto o acréscimo de 1/6 na pena base, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Já nas demais fases, para o delito de corrupção de menores, à
falta de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, permanece a reprimenda
sem alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
10
Repiso que o valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca das condições financeiras do
apelante.
Observe-se que, embora tenha ficado configurado o concurso
formal de delitos (roubo qualificado e corrupção de menores), as reprimendas devem ser
somadas, aplicando-se a regra do concurso material, por ser mais benéfica ao acusado, nos
termos do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.
No caso, adequada a imposição do regime inicial fechado,
para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta, levando-se em
consideração, ainda, a violência praticada contra a vítima, antecedentes desabonadores,
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, em conformidade com o que
estabelece o art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
O delito de roubo traz marcante intranquilidade à sociedade.
Destaque-se que o apelante, numa manhã de domingo, em concurso com um adolescente,
ingressou em estabelecimento comercial, um supermercado, munido com uma réplica de
arma e anunciou o assalto, pouco se importando com os demais clientes e funcionários que
ali estavam e subtraiu, com violência, bens da empresa vítima, o que gera grande
insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo
evidenciando a ousadia e destemor do apelante.
Some-se a isto o fato de o acusado ser reincidente específico.
Essa solução está em consonância com entendimento adotado
pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime inicial fechado em caso
semelhante, cabendo destacar:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA
MAIS
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
VIABILIDADE. 1. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, o crime de roubo se
consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o sujeito ativo tenha a posse da
res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo e seguida
de perseguição ao agente (cf. HC 98162, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2012) 2. A
dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como
pressuposto de legitimidade, uma adequada fundamentação racional, revestida dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000880-79.2017.8.26.0621 -Voto no 451
11
predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que
deve se basear. 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar
em conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o); e (b) as
condições pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria (CP, art.
59 c/c art. 33 § 3o). Sob essa perspectiva, não há ilegalidade na decisão que aumenta a
pena-base em decorrência da existência de circunstância judicial desfavorável e
estabelece o regime inicial mais grave, como medida necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”(RHC
133223, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, j. 05 de abril de 2016).
“Apelação Criminal. Roubo duplamente circunstanciado.
Recurso da Defesa. Absolvição por falta de provas. Improcedência. Os depoimentos da
vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação do delito de roubo majorado
Desclassificação para o crime de furto Inadmissibilidade - Grave ameaça e violência bem
demonstradas pelas provas trazidas para o caderno processual. Afastamento das causas
de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Inviabilidade. Majorantes comprovadas pelos depoimentos das vítimas. Demais disso,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código
Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova - Precedentes STF -
Penas e regime prisional adequados à espécie. Recurso não provido (Apelação 0087957-
93.2017.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Relator Sérgio Ribas, negaram provimento, ,j. 27 de junho de 2019).
Dessa forma, a sentença não merece nenhum reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR